Tribunal: STF
Processo: RE 1506009
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 77, p. 6):



“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PERCENTUAIS DIFERENTES PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.887/2016 E Nº 3.890/2016. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.118/2002. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 18, 30, I, e 37, X, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 88, p. 5):



    “(...)



    Descabe ao Judiciário Gaúcho impor um índice que diverso da lei, sob pena de extrapolar a sua função jurisdicional, e violar o princípio da separação dos poderes. Deve, apenas, verificar a legalidade e a motivação do ato administrativo. 



    Isto é, o art. 18 da Constituição Federal é claro ao prever que os Municípios, integrantes da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, são autônomos e possuem competência própria para legislar sobre assuntos de seu interesse, conforme art. 30, inciso I, da Magna Carta. 



    Ocorre que, a Turma Recursal da Fazenda Pública não observou que – tendo o Município competência para legislar sobre assuntos de interesse local – pode legislar sobre seus servidores, como também naquilo que diz respeito a ESTABELECER O ÍNDICE PARA REVISÃO GERAL E ANUAL DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO. Isso porque, o ente público tem competência para organizar-se administrativamente, regendo sua política de pessoal, para atender as necessidades de prestação de determinadas atividades. 



    Assim, pode-se apontar, de forma sucinta, que o acórdão impugnado violou os artigos 18, 30, inciso I, todos da Constituição Federal por inobservar: 



    (i) a capacidade do Município de TAQUARI de autoorganização (sic) e normatização própria, diante da sua autonomia administrativa; 



    (ii) a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local, em especial, estabelecer o índice para revisão geral anual dos servidores; 



    (iii) a remuneração dos servidores públicos, somente poderão ser fixadas ou alteradas por lei específica, em completa consonância com a Constituição Federal. (...)”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação em face do Tema 624, RE-RG 843.112 (eDOC 100). Entretanto, o órgão de origem manteve a decisão recorrida. O acórdão restou assim ementado (eDOC 114, p. 4):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. TEMA 624 DO STF. MUNICÍPIO DE TAQUARI. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PERCENTUAIS DIFERENTES PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.887/2016 E Nº 3.890/2016. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.118/2002. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Posteriormente, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 135).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a questão referente à violação dos dispositivos constitucionais apontados (arts. 18 e 30, I) não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Tampouco foram apresentados embargos de declaração a fim de sanar-lhes a omissão. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Além disso, a Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim explicitou suas razões de decidir (eDOC 77, pp. 1-6):



    “É cediço que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), devendo atentar ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores. 



    Na hipótese, discute-se violação ao princípio da isonomia, porquanto, no âmbito do Município de Taquari, as Leis Municipais nº 3.887/2016 e nº 3.890/2016 concederam revisão geral anual em índices diversos para os servidores do executivo (5%) e legislativo (10,67%). 



    Efetivamente, verifica-se violação ao princípio da isonomia, assim como desatenção ao princípio da legalidade, porquanto o Ente Público desconsiderou o disposto na Lei Municipal nº 2.118/2002 que estabelece, em seu art. 1º, que os valores fixados serão revisados anualmente, na mesma data e nos mesmos índices estabelecidos para todos os servidores públicos municipais, in verbis:



    "Art. 1º As remunerações e os subsídios dos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município (e das autarquias e fundações públicas municipais), serão revistos, na forma do inc. X do art. 37 da Constituição Federal, no mês de MAIO de cada ano, sem distinção de índices, extensivos aos proventos de inatividade e às pensões." 



    (sem grifos no original)



    Aliado a isso, ainda que o Município argumente que além do percentual de 5% previsto a título de revisão geral anual, a Lei nº 3.887/2016, em seu art. 2º, concedeu aumento real de 5,67% aos servidores de cargos de provimento efetivo (padrões 01 ao 08) e do magistério, tais institutos não se confundem. 



    Observa-se que o legislador optou por disciplinar a revisão geral anual e o aumento real em dispositivos legais distintos, reservando a concessão do percentual de 5,67% - aumento real - apenas aos servidores de cargos de provimento efetivo (padrões 01 ao 08) e do magistério.



    Assim sendo, ao contrário do que sustenta o Ente Público em suas razões recursais, o percentual deferido aos servidores do executivo a título de revisão geral anual foi de 5%, ou seja, inferior ao previsto na Lei Municipal nº 3.890/2016, que concedeu 10,67% a título de revisão dos vencimentos aos servidores do legislativo. (...)” (grifos do original)



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que concerne à revisão geral, demandaria o exame da lei local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.443.308-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26.9.2023).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS 8.970/2009 e 8.971/2009. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.375.783-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3.6.2022).



     “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPOSIÇÃO SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE 4,68%. PAGAMENTO DE ACORDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS N. 2.426/2011 E 2.984/2015 DO ESTADO DO TOCANTINS. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao pagamento dos valores decorrentes da reposição salarial concedida aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Tocantins – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.354.166-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21.6.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente